Tribunal: TJDFT
Processo: 0725682-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INCLUSÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. O benefício da justiça gratuita já foi concedido à agravante pelo juízo de origem, não tendo ocorrido eventual revogação posterior. Assim, a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição, por meio de decisão preclusa, se estende até o fim da relação processual, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.
2. A manifestação desta egrégia 1a Turma Cível acerca da inviabilidade de inclusão da União no polo passivo na lide impede a renovação da análise sobre a mesma matéria pelo Tribunal, bem como impossibilita o reexame da competência do juízo de origem com base na mesma fundamentação, ante a ocorrência da preclusão e a necessidade de respeito à coisa julgada. Precedentes.
3. Não é facultado às partes reinaugurar questões consolidadas ou já atingidas pelo manto da coisa julgada material e sua eficácia preclusiva, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.